Tribunal: TJSP
Processo: 2259770-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Existência de elementos que demonstram a alegada hipossuficiência de recursos para o pagamento das custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio – Benefício concedido.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora sobre imóvel de propriedade da mulher do executado - Indeferimento – Admissibilidade – Incabível a penhora sobre bem exclusivo de terceiro que não faz parte da

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Existência de elementos que demonstram a alegada hipossuficiência de recursos para o pagamento das custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio – Benefício concedido.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora sobre imóvel de propriedade da mulher do executado - Indeferimento – Admissibilidade – Incabível a penhora sobre bem exclusivo de terceiro que não faz parte da execução.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Alteração da verdade dos fatos – Incidência do inciso II do art. 80 do CPC/2015 – Multa de 2% sobre o valor da execução imposta ao agravado.
Recurso em parte provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2259770-42.2019.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em
que é agravante ELIZEU SILVINO DOS SANTOS, é agravado JOSÉ
APARECIDO CLARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259770-42.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 44826
AGRV.No: 2259770-42.2019.8.26.0000
COMARCA: Taubaté
AGTE. : Elizeu Silvino dos Santos
AGDO. : José Aparecido Claro
DECISÃO DA JUÍZA: Eliza Amélia Maia Santos de Toledo Piza
JUSTIÇA
GRATUITA

Existência
de
elementos
que
demonstram
a
alegada
hipossuficiência de recursos para o pagamento
das custas processuais, sem prejuízo do
sustento próprio Benefício concedido.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Penhora
sobre imóvel de propriedade da mulher do
executado - Indeferimento Admissibilidade
Incabível a penhora sobre bem exclusivo de
terceiro que não faz parte da execução.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
Ocorrência

Alteração da verdade dos fatos Incidência do
inciso II do art. 80 do CPC/2015 Multa de 2%
sobre o valor da execução imposta ao
agravado.
Recurso em parte provido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida
em ação declaratória c. c. cobrança (em fase de cumprimento de
sentença) e que indeferiu os pedidos de penhora do imóvel da matrícula
no 88.583 e de aplicação de multa ao agravado por litigância de má-fé.
Sustenta o recorrente que estão presentes os
requisitos da constrição judicial pretendida, sendo também o caso de
imposição de multa ao agravado por litigância de má-fé. Pugna ainda
pela gratuidade processual.
Recurso processado sem efeito suspensivo, com
resposta do agravado, sendo dispensada a requisição de informações ao
juiz da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259770-42.2019.8.26.0000 -Voto no
3
2.1. O benefício da justiça gratuita pode ser
concedido à vista da simples alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural (cf. art. 99, §3o do CPC/2015),
segundo a jurisprudência majoritária (cf. Theotonio Negrão, CPCLPV,
Saraiva, 28a ed., 1997, p. 776, art. 4o; 1b), tratando-se de presunção que
só cede diante de prova concreta em contrário, portanto, de presunção
juris tantum (cf. RSTJ 7/414, STF-RT 755/182, STF-Bol. AASP
2.071/697 e STJ-RF 329/236).
O agravante está desempregado e demonstrou não ter
condições financeiras de arcar com as custas processuais.
Além disso, da natureza da ação (cumprimento de
sentença) ou da contratação de profissional para a defesa de direitos em
Juízo não se infere coisa alguma capaz de legitimar convicção de posse
de recursos que bastariam ao pagamento das despesas processuais.
A gratuidade processual não se destina apenas aos
miseráveis, mas abrange os que não possam fazer frente aos custos de
uma demanda sem prejuízo próprio ou de sua família.
Embora não se desconheça que a benesse pretendida
não é instrumento geral, e sim individual, não há indícios de que o
agravante tem possibilidade de suportar as despesas do processo (custas
e honorários).
Não se está em absoluto concedendo benevolamente
o benefício a quem realmente não é considerada necessitado, sendo lícito
o indeferimento da pretensão se presentes as fundadas razões, nunca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259770-42.2019.8.26.0000 -Voto no
4
suspeitas, indícios ou suposições.
2.2. É cumprimento definitivo de sentença proferida
em ação declaratória c. c. cobrança.
Houve penhora dos direitos que o executado tem
sobre o imóvel da matrícula no 49.171 (R. I. de Taubaté), cuja constrição
é discutida em embargos de terceiro opostos pela mulher do agravado
(processo no 1013061-15.2019.8.26.0625).
Na tentativa de encontrar novos bens penhoráveis, o
exequente pleiteou outra penhora, agora sobre o imóvel da matrícula
88.583 do mesmo Cartório, o que foi indeferido.
De fato, o indeferimento é mantido, pois da matrícula
do referido imóvel consta tratar-se de bem exclusivo da mulher do
agravado (cf. fls. 155-157).
Vê-se no “R-4” e na “Av-5” da matrícula, ambos de
17-4-2012, ser o imóvel de propriedade de Vera Lúcia de Paula Oliveira,
casada sob o regime de separação de bens, que o adquiriu com recursos
próprios. Além disso, o imóvel ficou excluído da comunhão dos bens do
casal.
Observe-se que a ação de conhecimento cuja
sentença é excutida foi ajuizada em 2017, mas a aquisição do imóvel que
se busca penhorar ocorreu bem antes, em 2010, não havendo indícios de
tentativa de se frustrar eventual execução contra o agravado.
É mantido, portanto, o indeferimento da penhora do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259770-42.2019.8.26.0000 -Voto no
5
imóvel da matrícula 88.583.
2.3. Outra, porém, é a solução, quanto ao pedido de
imposição de multa ao agravado ao pagamento por litigância de má-fé.
O indeferimento da penhora sobre o imóvel da
matrícula no 88.583 foi mantido porque o documento do Cartório do
Registro de Imóveis indica tratar-se de bem exclusivo da mulher do
agravado.
No entanto, a defesa do recorrido funda-se não só na
matrícula do imóvel, mas também no contrato de permuta firmado em
fevereiro de 2004 (cf. fls. 170-174 e fls. 219-228).
E, da leitura de tal documento, constatam-se algumas
incorreções quando comparadas àquelas constantes das matrículas dos
imóveis, notadamente quanto aos proprietários anteriores. E as
descrições das metragens dos imóveis no contrato de permuta não são
correspondentes às das matrículas, não sendo mencionados os antigos
proprietários nos documentos do Cartório.
Assim, mais parece que o agravado tenta apenas
tumultuar o cumprimento da sentença que lhe foi desfavorável, trazendo
aos autos informações desencontradas, que não são comprovadas
documentalmente, alterando a verdade dos fatos.
Incorreu, portanto, o executado-agravado na hipótese
do inciso II do art. 80 do CPC/2015, daí porque pagará multa por
litigância de má-fé, em prol do agravante, aqui fixada em 2% sobre o
valor atualizado da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259770-42.2019.8.26.0000 -Voto no
6
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator